Tribunal: TJDFT
Processo: 0709600-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITCD. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE PARTILHA DE BENS. CONFIGURADO EXCESSO NÃO-ONEROSO NA DIVISÃO DO PATRIMÔNIO COMUM (DOAÇÃO). OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INCIDÊNCIA DO ITCD. DEVIDA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelos ora recorrentes, em que pugnaram pela anulação de lançamento tributário (“ITBI” e “ITCMD”) referente à doação de 50% do imóvel ao cônjuge virago, derivada de partilha de bens homologada em Juízo (separação consensual). Sustentam, em síntese, que não levaram a partilha relativa ao bem imóvel a registro em cartório, razão pela qual “não teria ocorrido o fato gerador do imposto”. Recurso do contribuinte contra sentença de improcedência.
II. O ITCD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos) incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos havidos por sucessão (legítima ou testamentária) ou por doação (excesso não-oneroso na divisão de patrimônio comum ou partilhado, em virtude de dissolução da sociedade conjugal por separação judicial ou divórcio). No último caso, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto na data em que ocorrer o fato ou a formalização do ato ou negócio jurídico (Lei n. 3.804/06, Art. 2o e 3o, II).
III. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação (CTN, Art. 147).
IV. No presente caso, não há de se falar em incidência de ITBI, mas de ITCD, pois se trata de transmissão não onerosa de bens derivada de homologação de partilha (separação judicial), cujo fato gerador teria sido a data do trânsito em julgado da sentença, em 4.10.2000 (ID. 17561610, pág. 6/7).
V. Desse modo, insubsistente a tese de não ter levado a partilha a registro no cartório, pois, configurada a doação, com fulcro na sentença homologatória da partilha, escorreita a incidência de 4% sobre o excesso não oneroso na divisão do patrimônio comum (R$ 44.500,00), conforme consignado no demonstrativo de cálculo expedido pela Secretaria de Estado de Fazenda (ID. 17561621).
VI. Lado outro, o restabelecimento da sociedade conjugal, homologado em 30.4.2008 (ID. 17561610, pág.9), não produz efeito retroativo hábil a desconstituir fato gerador que originou o lançamento do tributo em 4.10.2000.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).